Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-36.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MANOEL ROQUE OVELAR
Órgão julgador: RECORRENTE: MANOEL ROQUE OVELAR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600260-36.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600260-36.2020.6.16.0046
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600260-
36.2020.6.16.0046 (DRAP 0600253-44.2020.6.16.0046), que ao tempo que que julgou procedente a
impugnação, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Manoel Roque Ovelar, para concorrer
ao cargo de Vereador, ante a ausência de filiação partidária válida. (Ação de impugnação do
registro de candidatura pelo Orgão Partidário de Foz Do Iguaçu do Partido Dos Trabalhadores - PT
em face de Manoel Roque Avelar para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Podemos -
PODE, município de Foz do Iguaçu/PR, sob alegação de que o impugnado não está filiado a partido
político, sendo que a filiação constitui uma condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3°, V, da
CRFB/88, assim, não estando o impugnado filiado a partido político teve seu pedido de registro
indeferido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MANOEL ROQUE OVELAR (RECORRENTE)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19715
066
17/11/2020 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.207

RECURSO ELEITORAL 0600260-36.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MANOEL ROQUE OVELAR
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
RECORRIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0089158
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME
EM LISTA OFICIAL. SÚMULA 20 DO TSE. SEM PROVAS BILATERAIS.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
1. O TSE editou súmula que dispõe que “A falta do nome do filiado ao partido na
lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do Art. 19 da Lei
9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
filiação”
2. As conversas via aplicativo Whatsapp, quando ausente elementos que
possam aferir que o Recorrente estava de fato filiado ao Partido, não servem
como prova feita bilateralmente.
3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
Num. 19715066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712192048600000019093142
Número do documento: 20111712192048600000019093142

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MANOEL ROQUE OVELAR em face
de sentença proferida pela 046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura da recorrente em razão da ausência de condição de elegibilidade
consistente na falta de filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 14807316) a recorrente sustenta que dificuldades
enfrentadas junto ao sistema de filiação como justificativa para a não presença do filiado na
relação do Partido PODEMOS.
Aduz que os documentos apresentados, quais sejam, a ficha de filiação partidária,
ata notarial e conversas por aplicativo de mensagens não podem ser considerados como
documentos produzidos unilateralmente.
Argumenta ainda que não procedeu o envio de sua ficha de filiação ao cartório
Eleitoral, como descrito Ofício-Circular n. 28 de 2020 – PRESID, uma vez que havia erro de
grafia no nome de sua mãe. Para corroborar com o alegado, apresentou conversas via
Whatsapp, onde manifesta seu interesse em filiar-se ao PODEMOS.
Em contrarrazões o Ministério Público de 1º grau afirma que o candidato não
pode ser prejudicado por instabilidades do sistema e pede o reconhecimento da filiação do
Recorrente. (ID de nº 14807766)
Já o Partido dos Trabalhadores assevera que o candidato não comprovou o
tempo mínimo de filiação dentro do partido ao qual pretende disputar as eleições vindouras,
requerendo o desprovimento do recurso apresentado. (ID de nº 1480766)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto. (ID 18899966)
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 19715066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712192048600000019093142
Número do documento: 20111712192048600000019093142

No mérito, a controvérsia estabelecida no presente recurso eleitoral em sede de
registro de candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a filiação partidária
do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da referida
Lei nº 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que,
, não foi observada
in casu
pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação partidária, o que de fato
não obsta a análise da filiação por outros meios de prova.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A falta
do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral, nos termos do
Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos de prova de oportuna
(Súmula nº. 20 TSE).
filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova unilateral e
desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação partidária.
No caso em tela, o recorrente alega que se encontra filiado ao Democratas desde
04 de abril de 2020 porém devido a erros de grafia no nome de sua mãe, seu nome só pode
ser inserido da data do dia 20/04/2020, apresentou sua ficha de filiação, conversas de
aplicativo Whatsapp, bem como cópia de lista de presença da reunião nacional do PODEMOS
(ID de nº 14806416), entretanto, esses são documentos produzidos de forma unilateral.
As conversas via aplicativo Whatsapp, quando ausente elementos que possam
aferir que o Recorrente estava de fato filiado ao Partido, não servem como prova feita
bilateralmente.
Ademais, como bem assentado pelo juízo de 1º grau:
Vale destacar que, conforme autorizado pelo Ofício-Circular nº 28/2020 –
PRESID/TRE, encaminhado aos Partidos Políticos, foi permitido excepcionalmente, em caso
Num. 19715066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712192048600000019093142
Número do documento: 20111712192048600000019093142

de inconsistência no sistema FILIA, o envio por meio de correio eletrônico das fichas de filiação
partidária aos cartórios eleitorais, até a data limite de 04/04/2020, a fim de fazer prova do
atendimento ao prazo de filiação partidária.

Veja-se que, ainda que a alegação do candidato acerca de eventual
inconsistência em seus dados cadastrais impedisse temporariamente a sua inclusão no
sistema FILIA, o partido PODEMOS poderia ter encaminhado sua ficha de filiação ao Cartório
por meio eletrônico até a data de 04/04/2020, garantindo assim a tempestividade da filiação,
caso a ficha de filiação existisse naquele momento.

Estranhamente, o partido encaminhou ao Cartório da 46ª ZE diversas fichas de
filiação até a data referida, inclusive de outras duas candidatas, IVANIR SCHIMENDES
ZWIEREWICZ e CIDINEIA APARECIDA DA COSTA ROJAS, que tiveram seus registros de
candidatura deferidos por este Juízo, em razão do cumprimento do prazo de envio das fichas.

Desta forma, mostra-se que o candidato tinha a possibilidade de comunicar sua
filiação, via e-mail, à Justiça Eleitoral no prazo limite e não o fez.
A consulta ao sistema Filia acostada aos autos trata-se apenas de listagem
extraída no seu módulo externo, via partido, e em consulta interna é possível observar que a
filiação foi incluída no sistema Filia apenas em 20/04/2020.
Desse modo, considerando o exposto e verificando que a documentação
acostada, produzida de forma unilateral, não tem a capacidade de comprovar a filiação do
recorrente ao PODEMOS, assim, constato a ausência da condição de elegibilidade
consubstanciada na filiação partidária no prazo legal, não restando outra medida que não seja
o indeferimento do Registro de Candidatura do Recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto pelo CONHECIMENTO e no mérito
ao Recurso Eleitoral
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença de 1º grau e manter o indeferimento do registro de candidatura de
para concorrer ao cargo de vereador no município de Ponta
MANOEL ROQUE OVELAR
Grossa, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 19715066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712192048600000019093142
Número do documento: 20111712192048600000019093142

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600260-36.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MANOEL ROQUE OVELAR - Advogados do(a)
RECORRENTE: DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, MAURICIO MACHADO
FERNANDES - PR0023874, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR0036557 - RECORRIDO:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - FOZ DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRIDO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MILTON CESAR DA ROCHA -
PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE
14.11.2020.
Num. 19715066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 17/11/2020 18:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111712192048600000019093142
Número do documento: 20111712192048600000019093142